Tribunal: TJPA
Processo: 0832018-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832018-54.2017.8.14.0301

APELANTE: ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72).

2.

No entanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora,
porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.

3.

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0832018-54.2017.8.14.0301), tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. contra o ora recorrente, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fulcro no Decreto Lei nº 911/69, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cujo deferimento de apreensão liminar torno definitiva.

Condeno o (a) réu no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A parte apelante requereu, preliminarmente, os benefícios da gratuidade judiciária nos moldes previstos na Lei n° 1.060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, por não poder arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, afirma que buscou junto ao Banco Credor por inúmeras vezes a composição da dívida, sendo que a referida instituição financeira informou sobre a possibilidade de composição amigável da dívida, onde seriam verificados descontos, análises de taxas de juros e encargos etc., contudo, até o presente momento não foram repassados os valores referentes a proposta por parte do banco.

Acrescenta que não foi citada de sua dívida afrontando assim o disposto na Súmula 72 do STJ. Ou seja, a Requerida só foi notificada no momento da apreensão do bem, afrontando assim o disposto na referida Súmula, gerando a nulidade da apreensão e direito de restituição do bem.

Sustenta que o apelado dispunha do endereço residencial da proprietária da Empresa, qual seja, Avenida Serzedelo Correa, nº 881, Bairro: Batista Campos, CEP: 66033-770, Belém/PA, mas mesmo assim não dirigiu a notificação ao referido endereço, gerando a nulidade do ato busca e apreensão e retenção do bem.

Aduz que

a Apelada sumiu e além de ter retido o veículo da Apelante, não lhe devolveu os valores pagos, que devem ser corrigidos da data de apreensão do bem, caso a Apelada não resolva a demanda ou restitua o Veículo.

Requereu assim o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido, conforme decisão de Num. 4324471 - Pág. 2. Comprovante de recolhimento das custas de Num. 4423515 - Pág. 1.

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Belém, 23 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a busca e apreensão por entender que a mora do devedor foi devidamente comprovada.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o apelado instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

Para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72 do STJ:
"
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido”. Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha compreensiva, destaco jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, entende-se, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contato.

No presente caso, restou provada a notificação extrajudicial, posto que foi enviada ao endereço informado no contrato pelo devedor (
Id. Num. 2758918)
.

Assim, tendo sido comprovada a mora com o envio da notificação para o endereço do agravado indicado no contrato
Id. Num. 2758918
, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do bem.

No que tange
a alegação de necessidade de devolução dos valores pagos, tenho que não merece prosperar tal apelo, pois para que o devedor fiduciário faça jus à restituição da quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, exista saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911 /69).

Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer demonstração de venda do bem ou da existência de saldo a ser restituído, não merecendo qualquer reforma, a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (
Num. 3948312 - Pág. 2) para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2023